Tribunal: TCU
Processo: 002.945/2026-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Processo administrativo sobre recurso interposto contra o indeferimento de pedido de acesso a informação em que se requereu acesso integral a processo de denúncia com tratamento sigiloso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso administrativo interposto contra o indeferimento de acesso aos autos do TC Processo 024.320/2025-0 , que cuida de denúncia com tratamento sigiloso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 15 da Lei 12.527/2011, c/c o art. 28 da Resolução TCU 249/2012, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao requerente que: 9.2.1. o TC Processo 024.320/2025-0 encontra-se em tramitação regular, estando em fase inicial de apuração; e 9.2.2. o direito de acesso aos documentos ou às informações contidas no processo será garantido com a emissão do ato decisório, nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução TCU 249/2012; 9.3. dar ciência desta decisão ao requerente.